Tribunal: TJMT
Processo: 0009353-87.2014.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009353-87.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO DA SILVA FONTOURA - CPF: 420.036.281-34 (APELANTE), EDUARDO FRAGA FILHO - CPF: 452.541.336-00 (ADVOGADO), CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 005.812.181-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO E LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL REALIZADA – SERVIDOR PARADIGMA – CARGO DIVERSO – NULIDADE DE SENTENÇA RECURSO PROVIDO.

Uma vez constatado que o servidor paradigma ocupa cargo diverso daquele ocupado pelo apelante, há que se declarar nula a sentença a fim de seja realizada nova perícia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Luiz Antônio da Silva Fontoura
, contra o ato sentencial prolatado pelo Juízo da 1
a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cumprimento e Liquidação de Sentença n.
0009353-87.2014.8.11.0003
, proposta pela parte Recorrente, em face do Estado de Mato Grosso, extinguiu o processo, porque reconheceu a hipótese de “liquidação zero” (id. 82592495 - Pág. 39).

A parte Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, porque o laudo pericial está em conformidade com a pacífica Jurisprudência, já que não considerou reajustes posteriores à conversão da moeda como suficientes para compensar as perdas existentes em decorrência da URV.

Aduz a sentença deve ser reformada, porque o juízo a quão, não considerou o laudo peridiscal que apurou a existência de defasagem salarial, ao argumento de a suposta reestruturação de carreiras, com alegados reajustes decorrentes das Leis Estaduais no 6.528/94 e 50/98suspriram eventuais perdas.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, considerando-se a perícia realizada nos autos.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo não provimento do recurso (Id. 82593467).

Ausente manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Luiz Antônio da Silva Fontoura
, contra o ato sentencial prolatado pelo Juízo da 1
a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cumprimento e Liquidação de Sentença n.
0009353-87.2014.8.11.0003
, proposta pela parte Recorrente, em face do Estado de Mato Grosso, extinguiu o processo, porque reconheceu a hipótese de “liquidação zero” (id. 82592495 - Pág. 39).

A matéria em pauta é Cumprimento e Liquidação da Sentença, promovidos pela parte Apelante, em face do Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento dos créditos advindos do trânsito em julgado do
decisum
que, nos termos da decisão monocrática, prolatada nos autos do Recurso de Apelação/Remessa Necessária 41231/2016, manteve a sentença que determinou a incorporação à remuneração da parte requerente a ser apurada na liquidação da sentença.

Com o retorno dos autos à origem, a Apelante requereu a liquidação e cumprimento da sentença

Dessa feita, o Magistrado
a quo
determinou a confecção de laudo pericial, e nomeou o perito para a elaboração dos cálculos.

Consignou, ainda, a possibilidade de as partes indicarem peritos assistentes.

Compulsando os autos, verifico que o Estado de Mato Grosso apresentou assistentes técnicos e ambas as partes apresentaram quesitos.

Precipuamente, ressalta-se que o STJ sedimentou o entendimento de que somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, é que deverá ser apurado, na liquidação da sentença, o montante devido, a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade. (REsp 1496018/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06/06/2016).

Dessa feita, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, mister se faz a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an debeatur.

Nesse sentido, verifica-se que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994.

Compulsando os autos, verifico que o laudo pericial concluiu que:

[...]De acordo com o artigo 25 da Lei 8.880/94, nos casos em que o crédito salarial é disponibilizado posteriormente ao fechamento da folha, a média aritmética obtida (em URV) deverá ser paga pela cotação da URV na data da disponibilidade dos recursos, ou seja, pelo valor da URV do dia do pagamento.

O objetivo do 2o cálculo foi demonstrar que o quantum deveria ter sido pago ao trabalhador, uma vez que deveria ter sido observado o disposto no art. 25 da Lei 8.880/94.

A perícia concluiu que entre 11/1993 e 02/1994 o servidor obteve uma perda do poder aquisitivo em seu salário de 12,67%.

As fichas financeiras apresentam uma rubrica denominada DIF. CONV. MP/482-URV.

A perícia realizou cálculos com o intuito de verificar se o pagamento realizado foi suficiente para suprir toda a perda salarial encontrada.

Após a realização dos cálculos, a perícia concluiu que os pagamentos realizados pela rubrica DIF. CONV. MP/482-URV não supriram toda a perda salarial sofrida pela parte autora, considerando URV na data do efetivo pagamento, o que representa que, dos 12,67% os pagamentos a título de DIF. CONV. MP/482-URV supriram 5,59% restando ainda, 7,08%.

Verifica-se que, contudo, ao proceder ao cálculo, o perito, considerou que o apelante ocupava o mesmo cargo do servidor paradigma OLÍRIO DE SOUZA RODRIGUES, professor, utilizado para apuração do pagamento da verba sob a rubrica “Dif. Conv. MP-482 URV”, como se o alusivo servidor recebesse iguais vencimentos ao apelante.

Dessa forma, o laudo pericial não considerou a situação específica do apelante, que ocupa cargo diverso (Agente de Administração Fazendária – 82592486 - Pág. 15) daquele ocupado pelo servidor paradigma (Professor – 82592493 - Pág. 28), razão pela qual impõe-se a declaração de nulidade da sentença, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo
a quo
.

Insta consignar que, caberá ao perito: a) apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, acaso existente; b) examinar se o pagamento da verba sob a rubrica “Dif. Conv. MP-482 URV” nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994 do servidor, supriu, a alegada defasagem na sua remuneração; c) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso no 6.392/94, no 6.528/94, e no 6.583/94, as quais reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO à Apelação, para declarar a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021